Tribunal: TJES
Processo: 5021747-17.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021747-17.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIQUEIAS GERALDO NETO DA SILVA GONCALVES
RECORRIDO: ABV - ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E FACILIDADES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO IMPUGNOU OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5021747-17.2022.8.08.0012

Recorrente: MIQUEIAS GERALDO NETO DA SILVA GONCALVES

Recorrido: ABV - ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E FACILIDADES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6628393).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MIQUEIAS GERALDO NETO DA SILVA GONCALVES
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que há relação de consumo entre as partes;
b)
que houve defeito no serviço prestado devendo haver restituição dos danos materiais sofridos e indenização pelos danos morais.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Aduz o autor na inicial que é proprietário de uma motocicleta Honda/CB placa LMZ2B01 e que contratou serviço de proteção veicular. Ocorre que no dia 13/08/2022 ele e sua companheira utilizavam sua motocicleta para viajar quando caiu em um buraco na pista dde rolamento que ocasioniu danos à roda do véiculo.

Sustenta que solicitou o serviço de reboque o qual havia sido confirmado para o dia 14/08/2022 às 15h, todavia, próximo ao horário, foi informado pelo serviço de proteção veicular que os danos sofridos pela motocicleta não era, suficientes para o envio de um reboque e que ele deveria realizar o reparo na região.

O autor alega que informou que a região não possuía profissionais para realização do reparo, todavia a empresa não atendeu ao pedido e o autor teve que pagar a quantia de R$2.380,00 pelo serviço de reboque.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial por entender que o reboque da motocicleta em oficina estaria fora da cobertura contratual.

Pois bem.

Para o conhecimento do recurso é necessário o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para, apenas depois, decidir o mérito.

A dialeticidade é um dos requisitos que deve ser analisado e que tem como definição o ônus do recorrente em enfrentar especificamente cada ponto da sentença que pretende alterar.

Em detida análise ao recurso apresentado, vê-se o não atendimento ao princípio do referido princípio, pois a parte recorrente se limitou a repetir as alegações da inicial, não impugnando especificamente o fundamento da sentença, qual seja quais seriam as espécies de cobertura contratual.

Ocorre que a parte limitou-se a sustentar a inexistência de profissional apto a realizar o reparo na localidade em que se encontrava o veículo, o que sequer foi objeto de análise da sentença.

Por outras palavras, as razões recursais não são capazes de atacar ponto algum da sentença, pois deixou de apresentar fatos e elementos jurídicos capazes de alterar a decisão anteriormente proferida.

Assim, deixo de conhecer do recurso inominado interposto,
pois as razões expostas não impugnam a sentença prolatada.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado, em virtude da ausência de impugnação específica aos fundamentos e fatos da sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, os quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Linhares/ES, data registrada no sistema

Samuel Miranda Gonçalves Soares

Juiz de Direito (Relator)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)